Tribunal: STF
Processo: HC 223296
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flavio Cesar Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante sustenta excesso de prazo para o julgamento de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do RHC nº 165.480/SP, aludindo à ausência de prestação jurisdicional.



    Aduz no referido habeas a presença de nulidade absoluta por falta de intimação da defesa para a apresentação de contrarrazões da apelação formalizada pelo Ministério Público estadual.



    Requer, ao final, 



    “seja deferida a liminar requerida, para determinar o julgamento dos embargos de declaração pela autoridade coatora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou que seja reapreciada a liminar requerida em RHC quanto a aplicação de prisão domiciliar do paciente.”



    Examinados os autos, decido.



    De fato, há embargos de declaração opostos pela defesa em face de decisão proferida no RHC nº 165.480/SP.



    Todavia, a alegada demora no julgamento dos aludidos embargos, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, nem implicar a concessão de ofício de habeas corpus por este Supremo, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso.



    Consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, em 15/12/2022, revelou a petição de embargos foi recebida e distribuída ao Relator no STJ em 14/8/2022. Posteriormente, em 22/8/2022, ocorreu a intimação do Ministério Público a indicar que a essa altura o feito esteja concluso ao Relator, portanto, regular o processamento.



    Embora o processo já esteja, em tese, devidamente aparelhado para apreciação de mérito, não se pode ignorar o acúmulo de feitos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional nessa hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Ademais, a questão de mérito submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente